Tribunal: TJDFT
Processo: 0727068-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727068-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDELMA APARECIDA SEVERINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Idelma Aparecida Severino em face da r. decisão (ID 73634881 – págs. 8/10) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva proferida na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema no 1.169 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Nas razões recursais (ID 73634879), a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorre em equívoco ao aplicar a determinação de suspensão prevista no Tema no 1.169 do c. STJ. Argumenta haver delimitação objetiva e subjetiva do título executivo, sendo possível a aferição do valor exequendo por meio de simples cálculos aritméticos, o que afastaria a necessidade de liquidação prévia. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja restabelecida a tramitação do feito executivo. Agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita (ID 73634880, pág. 169). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Consoante já consignado, constitui requisito para a antecipação da tutela recursal a demonstração do perigo de demora, circunstância que não se afigura no caso em exame. A Recorrente não apresentou fundamento concreto que denote o risco de perecimento de direito antes do julgamento de mérito do recurso, limitando-se a afirmar que a urgência residiria exclusivamente na alegada mora processual, o que, por si só, não autoriza o deferimento da medida postulada. Nesse contexto, e em fase de análise preliminar, inviável reconhecer o perigo da demora. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator